Tribunal: STF
Processo: HC 266175
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa majorada, corrupção ativa majorada,  fraude em procedimentos licitatórios e contratos públicos e crime contra a ordem econômica. Nulidade. Interceptação telefônica. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo D’ávila contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 983.742/SC (evento 4).

O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada, corrupção ativa majorada, fraude em procedimentos licitatórios e contratos públicos e crime contra a ordem econômica, previstos no art. 1º c/c o art. 2º, caput e § 4º, II, da Lei 12.850/2013; nos arts. 337-H, 337-L, I, e 333, parágrafo único, do Código Penal e no art. 4º, II, a, da Lei 8.137/1990 (evento 2, fl. 511). 

No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade de interceptações telefônicas de coinvestigados, autorizadas na primeira instância como medida inicial de investigação. Argumenta que “as interceptações telefônicas foram o primeiro instrumento investigativo proposto pelo Ministério Público, sem que fosse coletados indícios razoáveis de autoria e materialidade, como exige o art. 2º, I, da Lei n. 9.296/1996, já que seu requerimento se baseou única e exclusivamente em uma denúncia anônima que foi convertida em Notícia de Fato, depois, convertida em Procedimento Investigatório Criminal”. Assevera que “na representação ministerial e na decisão que autorizou a medida, não restou demonstrada a impossibilidade de produção de prova por outros meios, o que viola o art. 2º, II, da mesma Lei”. Alega a inidoneidade dos fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal local para deferir a medida cautelar de interceptação telefônica contra o paciente. Ressalta o não preenchimento dos requisitos do art. 2º, I e II, da Lei 9.296/1996. Aponta que a matéria foi deliberada nas instâncias ordinárias. Requer o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARONTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRECOCIDADE DO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O art. 5º, XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações telefônicas, ressalvando a possibilidade de sua quebra por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecidas pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 
2. Tratando-se de norma que excepciona direito fundamental, a interceptação somente é admitida quando presentes indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e quando a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis, devendo a decisão judicial estar devidamente fundamentada. 
3. Hipótese na qual não houve enfrentamento específico da tese defensiva de que a interceptação teria sido requerida como primeiro ato investigativo, razão pela qual a análise direta pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância. 
4. "Não se identifica qualquer ilegalidade de fundamentação na decisão da interceptação telefônica quando proferida por juízo competente, apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo". (AgRg no HC n. 663.191 /PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021). 
5. Agravo regimental não provido.”  

Ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Sobre a nulidade das interceptações telefônicas, a autoridade apontada como coatora, ao ratificar a validade da medida de investigação probatória, enfatizou que:

“Na hipótese dos autos, a defesa aduz, em síntese, que o pedido de interceptação telefônica foi requerido apenas um dia após a instauração do Procedimento Investigatório Criminal, sem se demonstrar que a prova não podia ser obtida por outros meios. 
Compulsando os autos, verifico que o Magistrado de origem, competente à época, deferiu as interceptações telefônicas com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 155 /157):
A interpretação a contrário senso dos incisos do art. 2º da lei 9.296 leva a concluir que são três os requisitos para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas: 
1) "o fato investigado constituir infração penal punida" com reclusão (inciso III); 
2) a existência de "indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal" (inciso I); e 
3) a necessidade da medida para a investigação policial, com a impossibilidade de a prova ser feita por outros meios menos gravosos e igualmente eficazes (inciso II). 
Quanto ao primeiro dos requisitos acima listados, os supostos crimes aqui tratados são de fraude à licitação, corrupção e organização criminosa, cumprindo-se assim a exigência legal à quebra do sigilo. 
Quanto ao segundo requisito, também está presente. As representações inicialmente apresentadas relatam que houve alteração da legislação local para reduzir de 6 para 4, o número de funerárias (número insuficiente para o porte da cidade), e que essa alteração pode ter ocorrido favorecimento de grupos funerários, inclusive de fora da cidade. 
Em investigação, verificou-se a idoneidade das informações, haja vista efetiva alteração legislativa, por meio da Lei Complementar n. 466, de 8.6.2022, que deu nova redação ao §3º do artigo 4º da Lei Complementar n. 159/2015, que dispõe sobre o serviço funerário, central de serviços funerários, administração de cemitérios e dá outras providências. 
Após a edição da Lei, o Município de Criciúma lançou procedimento licitatório, para exploração de serviços funerários, limitando a outorga onerosa à 4 empresas por 5 anos, tais informações entregam veracidade à representação inicial, que ainda narrou: [...].
Estas evidências demonstram que os investigados podem estar agindo em conluio para, deliberadamente, fraudar e direcionar a adjudicação da licitação em questão para o Crematório Catarinense, que tem Thiago de Moraes como gerente, e que, nesta condição, no mínimo, vem auferindo (e poderá aferir ainda mais) benefícios em decorrência das supostas irregularidades constatadas. Mais do que isso, a representação suscita possível pagamento de "propina" (fl. 4). Moisés Pacheco Porto, Tarcíria Machado, Elias Muller, Bruno David Rosseti são funcionários da Central Funerária de Criciúma e todos ocupantes de cargos comissionados no Município de Criciúma e Bruno Ferreira, Secretário Municipal de Assistência Social. 
Assim, atendido o segundo requisito à quebra do sigilo das comunicações. 
Por fim, o último requisito. O inciso II do art. 2º da lei 9.296 exige que a prova não possa ser feita por outros meios disponíveis. Levada a rigor literal, nunca seria deferida a quebra do sigilo telefônico, já que sempre é possível a prova por outro meio, ainda que improvável. Pense-se no exemplo da confissão: sempre é possível, mas muito improvável. A interpretação literal não pode levar a situações absurdas, que anulem de sentido prático a lei. Assim, a disposição legal deve ser entendida no sentido de não se permitir a vulgarização da interceptação telefônica como meio de investigação, com seu deferimento em situações em que haveria outros meios igualmente eficazes e menos invasivos da privacidade. Assim, esse requisito do inciso II deve ser entendido como um corolário do princípio da proporcionalidade, em sua vertente necessidade, ou seja, de que a medida é necessária por não haver outros meios menos gravosos e igualmente eficazes para a prova. 
Tal requisito está preenchido. 
Primeiramente, em se tratando dos crimes de fraude à licitação, corrupção e organização criminosa, a interceptação sugere-se a si mesmo, como meio de identificar a autoria e a participação de cada um dos autores. 
Assim, a prova de interceptação telefônica e quebra de sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas é a mais adequada e eficaz. 
Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais necessários, acolhe-se a medida postulada pelo Ministério Público, referentes a: [...].
A Corte local, por seu turno, ao se tornar competente em razão da identificação de investigado com foro por prerrogativa de função, afastou a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, nos seguintes termos (e-STJ fls. 38/42):
[...]. Dito isto, verifica-se que, desde o início das investigações (autos n. 5006054- 85.2023.8.24.0020), os requerimentos de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados (inicialmente voltados aos alvos Thiago de Moraes, Bruno Ferreira, Bruno David Rosseti, Elias Muller, Tarciria Machado e Moises Pacheco Porto) foram precedidos de diligências que confirmaram os indícios de atividade ilícitas (PIC n. 06.2023.00001026-2 e Notícia de Fato n. 01.2023.00006292-8), havendo um conjunto de indícios que embasaram e justificaram a imperiosidade das cautelares investigativas à época solicitadas. 
[...]. 
Verifica-se, pois, que o Juízo de origem demonstrou a presença dos requisitos e a justificativa da decretação das medidas de interceptação em virtude da existência de infrações penais punidas com pena de reclusão, bem como da impossibilidade de obtenção de provas por outros meios, destacando a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações. 
Deve-se destacar que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, sendo dado ao magistrado, ainda que de maneira concisa e sucinta, a demonstração da existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 
Cito, à guisa de ilustração: [...]. 
Reforço que a análise diuturna de casos com suposto envolvimento de integrantes de organizações criminosas demanda, não raras vezes, a utilização do institutos da interceptação telefônica e da quebra do sigilo de dados telemáticos, justamente para delinear, de modo mais preciso, as tarefas de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e a apuração dos crimes, em tese, praticados por seu membros, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/96. 
[...]. 
Em outras palavras, a complexidade do esquema investigado, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, justificam as cautelares investigativas requeridas pelo Parquet, tendo o Juízo de origem fundamentado a necessidade da medida.
Conforme destacado pelo Ministério Público Federal, "em nenhum momento, a Corte de origem apreciou a tese de que as interceptações telefônicas foram o primeiro instrumento investigativo proposto pelo Ministério Público, porquanto seu requerimento teria se baseado única e exclusivamente em uma denúncia anônima que foi convertida em Notícia de Fato e, depois, convertida em Procedimento Investigatório Criminal" (eSTJ fl. 1.085). 
De fato, não houve exame específico, pela Corte de origem, acerca da tese de que a interceptação telefônica foi requerida como primeiro ato investigativo, fundado unicamente em denúncia anônima. O acórdão estadual limitou-se a afastar, em caráter geral, a alegação de nulidade, ao registrar que a medida teria sido precedida de diligências que confirmaram os indícios de atividade ilícita (PIC n. 06.2023.00001026-2 e Notícia de Fato n. 01.2023.00006292-8).
Nesse contexto, ainda que a defesa sustente o contrário, é certo que não houve apreciação da questão sob a perspectiva deduzida no habeas corpus, de modo que a análise originária pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
(...)
Nada obstante, pela leitura dos excertos transcritos, constata-se que a decisão que decretou as interceptações telefônicas e a quebra do sigilo telefônico foi precedida de "diligências que confirmaram os indícios de atividade ilícitas (PIC n. 06.2023.00001026- 2 e Notícia de Fato n. 01.2023.00006292-8), havendo um conjunto de indícios que embasaram e justificaram a imperiosidade das cautelares investigativas à época solicitadas" (e-STJ fl. 38). 
Relevante destacar, ademais, que "a alegada nulidade das interceptações por estarem fundadas, unicamente, na denúncia anônima, não comporta amparo, porquanto deflagradas, inicialmente, diligências pela polícia civil, que identificaram que o alvo da investigação praticava o crime de tráfico de drogas mediante contatos telefônicos, de modo a demonstrar a imprescindibilidade da medida". (AgRg no REsp n. 1.946.048/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 
No mesmo sentido:
(...)
Destacou-se, ademais, que a prova não podia ser obtida por outros meios, em especial pela complexidade do esquema investigado e pelo número de agentes envolvidos, sendo necessário "delinear, de modo mais preciso, as tarefas de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e a apuração dos crimes, em tese, praticados por seus membros" (e-STJ fl. 41). 
Dessa forma, tem-se "justificada a imprescindibilidade das sucessivas interceptações telefônicas para o esclarecimento do modus operandi e o grau de participação de cada agente na organização criminosa". (AgRg no HC n. 846.067/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 
Ademais, "para dissentir da conclusão do Tribunal estadual quanto à imprescindibilidade das medidas cautelares ou da existência de outros meios de obtenção da prova, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos". (AgRg no AREsp n. 2.010.244/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). 
No mesmo sentido:
(...)
Constata-se, portanto, que a decisão que deferiu o primeiro pedido de interceptação telefônica encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos autorizadores da medida, em observância à disciplina da Lei n. 9.296/1996, bem como às normas e aos princípios da Constituição Federal. 
Dessa forma, "não se identifica qualquer ilegalidade de fundamentação na decisão da interceptação telefônica quando proferida por juízo competente, apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo". (AgRg no HC n. 663.191/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021).” (destaquei).

Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 

Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A respectiva decisão, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações.

Além do mais, não procede a alegação de que a primeira interceptação telefônica foi requerida com base unicamente em denúncia anônima. Com efeito, embora as investigações possam ter sido deflagradas por denúncia anônima, as instâncias de origem apontaram a existência de diligências investigatórias. Nesse sentido, “a decisão que decretou as interceptações telefônicas e a quebra do sigilo telefônico foi precedida de "diligências que confirmaram os indícios de atividade ilícitas (PIC n. 06.2023.00001026- 2 e Notícia de Fato n. 01.2023.00006292-8), havendo um conjunto de indícios que embasaram e justificaram a imperiosidade das cautelares investigativas à época solicitadas”.

Nesse contexto e na esteira do acórdão impugnado, “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas” (HC 212.702-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022). Na mesma linha: ´a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).

Por derradeiro, quanto à alegação defensiva de inidoneidade dos fundamentos da decisão de interceptação telefônica contra o paciente proferida pelo Tribunal local, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente